Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-12.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015181-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RUAN PABLO ALVES SOUSA - CPF: 073.667.571-01 (PACIENTE), juizo da primeira vara criminal da comarca de Primavera do Leste (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE TESE CONDIZENTE À NEGATIVA DE AUTORIA
– FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando a argumentação defensiva vem desacompanhada de qualquer elemento probatório que permita analisar, ainda que superficialmente, seus argumentos.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas, além de arma de fogo e munições – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.

Conquanto o magistrado singular não tenha apresentado exaustiva fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, é cediço que a
prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus,
que possibilita ao juiz, diante da ausência de fatos novos, indeferir o pedido de revogação, utilizando-se da intitulada motivação
per relationem
, ainda mais quando a decisão que decretou a medida extrema é recente.

Uma vez configurada a real necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Aldemar Mateus Soares, buscando revogar a custódia cautelar mantida em desfavor de
Ruan Pablo Alves Sousa,
pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 24.6.2021, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de arma de fogo, e, após, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo ao paciente a prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, a qual foi recebida, e, na ocasião, determinada a notificação do paciente para apresentar defesa prévia.

Assevera que apresentou a peça correspondente e requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, mas não obteve êxito na pretensão.

Sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, afrontado o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Discute ainda os indícios de autoria, alegando que não há qualquer comprovação a respeito da prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, ressalta que a manutenção da custódia cautelar seria desnecessária, sobretudo porque o paciente ostenta bons predicados pessoais e não há qualquer indício acerca do
periculum libertatis
.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecido o
status libertatis
do paciente, ou, se possível, que fosse substituída a medida segregatória por outras alternativas à prisão, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 99080473) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que a denúncia foi recebida, a defesa do paciente já apresentou defesa preliminar, requerendo a revogação da custódia, cujo pleito foi negado, e, por fim, menciona que a audiência de instrução e julgamento está aprazada para o dia 15.9.2021.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes – prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de grande quantidade de substancias entorpecentes já fracionadas – gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Paciente que vinha sendo investigado pelo crime de tráfico na cidade – predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade – Pela conhecimento e denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca-se na presente impetração a revogação da custódia cautelar mantida contra
Ruan Pablo Alves Sousa,
aos argumentos, em síntese, de que não existem provas suficientes quanto à autoria do delito, e que a autoridade judiciária acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar sem qualquer fundamentação.

Prefacialmente, é importante dizer que o
habeas corpus
nem merecia ser conhecido, haja vista a ausência de documentação adequada para análise dos argumentos do impetrante.

Contudo, tendo em vista que nas informações judiciais, o magistrado forneceu elementos suficientes para apreciação do
writ
, a exemplo da denúncia e do conteúdo da decisão que decretou a prisão preventiva, conheço da presente ação constitucional.

No que diz respeito à ausência de provas quanto à suposta prática do crime de tráfico de drogas, ressalto que a via eleita do
habeas corpus
é inadequada para aprofundamentos em questões meritórias, ainda mais quando não há nos autos qualquer documento relativo ao caderno investigativo, o que torna inviável qualquer deliberação sobre a matéria.

Como dito anteriormente, apesar da deficiência da impetração, o magistrado singular, ao prestar as informações judiciais, trouxe aos autos o conteúdo da denúncia, que, por sua vez relata que:

“No dia 24 de junho de 2021, por volta das 06 horas, na Rua São Tomé, nº 409, Bairro São Cristovão, nesta Cidade, o denunciado RUAN PABLO ALVES SOUSA guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, drogas, consistentes em 03 porções de cocaína, pesando 1,87 gramas; 03 pinos contendo em seu interior 1,16 gramas de cocaína; 02 colheres, tipo café, contendo 22,36 gramas de cocaína; uma embalagem tipo caixa contendo 38,83 gramas de maconha; e ainda um pote e um prato, contendo 289,85 e 380,30 gramas de maconha; substâncias entorpecente que causam dependência física e psíquica, consoante Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Preliminar colacionado aos autos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado possuía, em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 munições, calibre .22 LR, consideradas eficientes, de acordo com o Laudo Pericial acostado aos autos. Na ocasião, policiais civis foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, ante as notícias de tráfico de drogas por conta do mesmo, local onde encontraram e apreenderam as drogas acima descritas, que eram destinadas a comercialização, e uma espingarda, acompanhada de três munições, pertencentes a RUAN.”
(Id. 100370953, pp. 2-3).

Portanto, apesar de não ter sido anexado aos autos a documentação adequada, é perceptível que o contexto narrado na inicial acusatória foi extraído do caderno investigativo, de modo que, pelo contexto apresentado, não há falar em ausência de provas quanto aos indícios da autoria delitiva.

Ao contrário, os indícios da prática delitiva estão suficientemente demonstrados, pois, ao que se constata da denúncia, policiais civis foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do paciente, justamente porque já haviam notícias informando a respeito da suposta malfadada traficância por ele exercida, e, no ato do cumprimento do referido mandado, encontraram considerável quantidade e diversidade de drogas, totalizando mais de 734g, entre maconha e cocaína, além de arma de fogo e munições.

Portanto, vejo que está satisfatoriamente comprovado o
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressai da decisão que a decretou que a autoridade judiciária apontada como coatora entendeu que ela seria necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Destaco:

“Compulsando os autos, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena superior a 04 anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do CPP.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição apreensão e pelos depoimentos dos policiais civis que informaram que durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar (Autos 1003940-27.2021.8.1 1.0037) na residência localizada na Rua São Tomé, nº 409, bairro São Cristovão, nesta cidade foram encontrados diversos objetos vinculados a Ruan Pablo Alves de Sousa, quais sejam: drogas, pinos, dichavador, embalagens, tesouras, munições e armas de fogo. Contam que Ruan Pablo assumiu ser proprietário dos objetos localizados.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram encontrados entorpecentes, além de objetos ligados a comercialização de drogas (saco plástico recortado para armazenar a droga, tesoura para recorta as embalagens colheres, dechavador conhecido para triturar entorpecente, pinos, caixa celular e prato com resquícios de drogas), arma de fogo e várias munições, conforme ilustrado pelo termo de exibição e apreensão juntado em ID 59002315, circunstâncias que denotam um ambiente voltado à distribuição de entorpecentes, cujo potencial atingiria grande quantidade de pessoas.

Importante, ainda, consignar que a prisão do Autuado decorreu do cumprimento de mandado de busca, pois estava sendo alvo de investigações pela polícia judiciária civil. Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, pois neste momento considero que seriam suficientes para evitar que voltasse a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de RUAN PABLO ALVES DE SOUSA, qualificado nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública.”
(Id. 100370954, p. 3).

Com efeito, a apreensão de considerável quantidade de drogas, de natureza diversa, arma de fogo e munições, a meu ver, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, oriundo de informações anteriores noticiando a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, demonstram que, ao menos em tese, ele estava há tempos se dedicando a atividade do tráfico de drogas, e referida conduta, pelas circunstâncias apresentadas, inegavelmente abala a sociedade, de modo que deve ser dada primazia à necessidade de garantir a ordem pública, pouco importando, ao menos nesta fase, se o paciente é primário e sem antecedentes criminais.

Vale dizer que, apesar de não haver histórico criminal, o paciente nem sequer demonstrou que possui algum tipo de atividade lícita.

Assim, entendo que está demonstrada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, o que justifica a manutenção do
carcer ad cautelam
para resguardar a ordem pública, não retratando qualquer ofensa ao pressuposto constitucional da presunção de inocência ventilada na impetração.

Sobre o tema, a alegação pode ser de todo afastada pelas lições magistrais do processualista Eugênio Pacelli de Oliveira, o qual preleciona nos seguintes termos:

“Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 7ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 436-437).

Importante elucidar que o impetrante insurge-se especificamente quanto à decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, por entender que a autoridade judiciária de primeiro grau não apresentou motivação alguma.

Destaco o conteúdo da decisão hostilizada:

“Da revogação da prisão preventiva

Conforme se verifica na decisão lançada no ID Num. 60042690, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva diante da gravidade concreta do delito praticado e da presença dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 e 313 do CPP.

Ocorre que desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, razão pela qual, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do réu.”
(Id. 99021453).

Realmente, o magistrado singular não fez uso da melhor técnica de fundamentação. Entretanto, importante elucidar que a
prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
(cláusula de imprevisão), que possibilita ao juiz, diante da alteração dos motivos ensejadores da prisão preventiva, revogar ou mesmo novamente decretar a prisão processual, caso haja novas razões que a justifiquem, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Assim, o que se tem na hipótese dos autos é que a decisão que decretou a prisão preventiva era recente, de modo que o magistrado
a quo
não visualizou nenhuma alteração fático-processual que autorizasse a revogação do
carcer ad cautelam
, valendo-se da
intitulada motivação
per relationem
.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem

manejada em favor

de

Ruan Pablo Alves Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021